Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferida a penhora do percentual de 20% dos proventos de aposentadoria da agravante.
2. Decisão anterior. Mantida a penhora, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, até ulterior manifestação do colegiado quanto à legalidade das medidas constritivas realizadas (ID 77488956).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) incompetência funcional da Terceira Turma Recursal; (ii) ausência de decisão interlocutória determinando a inclusão da agravante no polo passivo; (iii) prescrição intercorrente; (iv) impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incompetência. A eventual inobservância de regra de prevenção entre Turmas Recursais — órgãos de idêntica competência material e funcional — não configura hipótese de incompetência absoluta e, quando muito, trata-se de nulidade relativa decorrente de critério interno de distribuição. Ao deixar a parte de suscitar a matéria na primeira oportunidade, opera-se a preclusão, notadamente ante a ausência de demonstração de prejuízo processual concreto (CPC, art. 282, §1o). Ademais, inexiste violação ao princípio do juiz natural, porquanto o julgamento foi proferido por órgão regularmente constituído e dotado de competência jurisdicional para apreciação da matéria. Questão de ordem rejeitada.
5. Nulidade. A natureza do pronunciamento judicial é aferida por seu conteúdo, e não pela nomenclatura adotada (art. 203 do CPC), de modo que o ato que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina a inclusão da parte no polo passivo possui inequívoco caráter decisório, satisfazendo o art. 136 do CPC. A exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 11 do CPC é de fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não se configurando nulidade quando expostas as razões que embasam o redirecionamento da execução. Eventual inconformismo deveria ter sido arguido pela via recursal própria e no momento oportuno, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.
6. Prescrição intercorrente. A agravante foi incluída no polo passivo em fevereiro de 2021, inexistindo paralisação do feito ou inércia do exequente em relação à agravante pelo prazo prescricional decenal. A configuração da prescrição intercorrente exige suspensão do processo e inércia qualificada, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, circunstâncias não verificadas nos autos. A prolongada duração do cumprimento de sentença não autoriza, por si só, o pronunciamento da prescrição. Prescrição intercorrente afastada.
7. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor, conforme o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
8. Outrossim, o artigo 3o do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
9. No caso, foram infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis e, deixando a devedora de cooperar para a satisfação da dívida, configura-se acertada a decisão que mitigou os danos e determinou o desconto de 20% (vinte por cento) de seus proventos de aposentadoria, correspondentes a cerca de R$12.000,00 (bruto) e R$4.000,00 (líquido).
10. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor penhorado é satisfatório para preservar o mínimo existencial da devedora, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, garantindo a sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.
12. Sem custas e honorários advocatícios (Enunciado 41, da TUJ).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.